Tribunal: CARF
Processo: 13896.001352/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da entrega do PER/DCOMP e a ciência do Despacho Decisório. E, por inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de CSLL.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001352/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.380 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
ALCANTARA FEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO DE CSLL. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o1 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da
entrega do PER/DCOMP2 e a ciência do Despacho Decisório. E, por
inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas
que compõem o saldo negativo de CSLL.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

1 § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
2 Nesse sentido: “O PER (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento) e a DCOMP (Declaração de
Compensação) pertencem àquele conjunto de raras coisas que, de tanto serem referidas conjuntamente (na expresão
“PER/DCOMP”), atingem um timbre de “unicidade” (...). O “Programa PER/DCOMP” é um sistema criado pela
RFB que permite preencher, validar e gravar o PER ou a DCOMP, para serem transmitidos ao Fisco. Por conta
disso, de maneira metonímica, usa-se o nome do programa para referir tanto ao PER quanto à DCOMP (...)”. In:
CHAVES, André Severo; NETO, Carlos Augusto Daniel. Direto do CARF: escritos analiticos sobre a
jurisprudencia do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: volume IV, 1a ed., São Paulo: Amanuense, 2023, p.
38.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001352/2010-77
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001352/2010-77

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto
Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Miriam Costa Faccin.

Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001352/2010-77

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 35525.78946.150410.1.7.03-5950
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2003 (01.01.2002
a 31.12.2002) no valor de R$ 216.946,47 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e seis
reais e quarenta e sete centavos):

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório
–
Parecer
SEORT/DRF/BRE n° 330/2010 (e-fls. 212/220), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, do saldo negativo pleiteado e informado em PER/DCOMP no montante
de R$ 216.946,47 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete
centavos), reconheceu o valor de R$ 146.469,91 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e
sessenta e nove reais e noventa e um centavos), de forma que as compensações restaram
parcialmente homologadas. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 228/240) por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
se houve a homologação dessa compensação para esse período (2003) em
razão do decurso do prazo legal de cinco anos sem que houvesse decisão a
respeito, o que a difere das compensações efetuadas anteriores a esse
período?
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001352/2010-77

(ii)
afirma que “o prazo que corre contra o fisco, inicia-se com a constituição
do crédito tributário, ou seja, da confissão feita em DCTF”;
(iii)
se a “PER/DCOMP é o instrumento pelo qual o contribuinte se utiliza
para compensar créditos de tributos com débitos de tributos da mesma
natureza”, então o “prazo para o Fisco homologar, tacitamente ou
expressamente, o respectivo crédito tributário” seria de “cinco anos”,
contados “da apuração feita na DIPJ e da confissão feita em DCTF”.
Assegura que “a partir desse momento a SRFB já possui meios de se saber
se àqueles valores utilizados para base de cálculo do pagamento do IRPJ
são ou não dedutíveis” e que “em havendo pagamento a maior das
parcelas antecipadas, haverá crédito ao contribuinte”, crédito este
“devidamente mencionado quando do envio da apuração feita na DIPJ e
da confissão dada em DCTF”.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 28 de março de 2014, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(“DRJ/BHE”), em Acórdão de no 02-54.769 (e-fls. 315/319), entendeu por bem julgá-la
improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Interessada alega que o prazo de homologação das DCOMP fluiria a
partir “da apuração feita na DIPJ e da confissão feita em DCTF”. Ora,
isto não corresponde à realidade, pois a Lei no 9.430, de 1996, é
inequívoca ao prescrever os termos inicial e final de contagem deste prazo,
em seu artigo 74, § 5o. Logo, não pode ter acolhida este argumento;
(ii)
efetivamente, na data de ciência do Despacho Decisório dos autos,
ocorrida em 28 de junho de 2010, a DCOMP 35525.78946.150410.1.7.03-
5950, transmitida em 15 de abril de 2010, não poderia ser considerada
homologada, pois não haviam transcorrido cinco anos entre as datas de
transmissão e ciência. O fato de se tratar de DCOMP retificadora reforça
este entendimento, como se verifica do exame da Instrução Normativa
(IN) SRF no 460, de 18 de outubro de 2004;
(iii)
a jurisprudência e a doutrina apresentadas pela Interessada não gozam do
status de legislação tributária, nos termos dos artigos 96 a 100 do CTN.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001352/2010-77

Em 18/02/2015, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 02-54.769, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo” (e-fl. 323) e, na
sequência, entendeu por apresentar “Pedido de Prazo para Recurso” (e-fls. 326/330), por meio do
qual suscitou as seguintes alegações:
(i)
afirma categoricamente nunca ter recebido qualquer comunicado, via caixa
postal do e-CAC relativo ao Acórdão em epígrafe, conforme se verifica da
sua Caixa Postal do e-CAC devidamente printada, inclusive os respectivos
computadores que acessam a caixa postal dessa Contribuinte ficam a vossa
disposição;
(ii)
a Contribuinte não consegue deletar urna mensagem que lhe foi enviada
pela RFB através da caixa postal, via e-CAC, sem antes tornar ciência, ou
seja, não há como a mensagem mencionada pela RFB ter sido
supostamente deletada pela Contribuinte;
(iii)
requer a devolução do prazo legal para interposição do recurso contra o
Acórdão, para que possa exercer a faculdade do seu direito em interpor ou
não o recurso, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito
tributário enquanto pendente de análise.
Pelo que consta dos autos, foi emitida a “Intimação DRF/BRE n° 1344/2015” (e-
fl. 356), através da qual a Contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento do Acórdão no
02-54.769 em 23/11/2015, conforme recibo de ciência (e-fl. 357) e “Termo de Ciência E-
processo” (e-fl. 379) e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls.
381/390), por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de
Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
quando da entrega da DCTF retificadora os créditos já estavam extintos
pela prescrição, não há espaço para invocar o artigo 59 da IN n° 460/2004;
(ii)
o artigo 174 do CTN é claro ao prever o prazo de cinco anos para cobrança
do crédito tributário.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001352/2010-77

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 433 e 654 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
23/11/2015 (e-fl. 379), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 22/12/2015 (e-
fl. 380), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2003 (01.01.2003 a 31.12.2003) no valor de
R$ 216.946,47 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete
centavos).

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001352/2010-77

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório SEORT/DRF/BRE n°
330/2010 (e-fls. 212/220), reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido, sendo
que, do saldo negativo pleiteado e informado em PER/DCOMP no montante de R$ 216.946,47
(duzentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos),
reconheceu apenas o valor de R$ 146.469,91 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e
sessenta e nove reais e noventa e um centavos), de forma que as compensações restaram
parcialmente homologadas. Confira-se:

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“A interessada alega que o prazo de homologação das DCOMP fluiria a partir
“da apuração feita na DIPJ e da confissão feita em DCTF”. Ora, isto não corresponde à
realidade, pois a Lei no 9.430, de 1996, é inequívoca ao prescrever os termos inicial e
final de contagem deste prazo, em seu artigo 74, § 5o, acima transcrito. Logo, não
pode ter acolhida este argumento.
[...]
Em assim sucedendo, encaminho meu voto por considerar improcedente a
manifestação de inconformidade ora em exame”. (e-fls. 318/319, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
improcedência da Manifestação de Inconformidade justamente pelo fato de não ter transcorrido o
prazo de cinco anos entre as datas de transmissão e ciência da DCOMP.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“[...] Efetivamente, na data de ciência do Despacho Decisório dos autos, ocorrida em
28 de junho de 2010, a DCOMP 35525.78946.150410.1.7.03-5950, transmitida em
15 de abril de 2010, não poderia ser considerada homologada, pois não haviam
transcorrido cinco anos entre as datas de transmissão e ciência. O fato de se tratar
de DCOMP retificadora reforça este entendimento, como se verifica do exame da
Instrução Normativa (IN) SRF no 460, de 18 de outubro de 2004:
Art. 29. [...]
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001352/2010-77

§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação.
[...]
Art. 59 . Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Disposições de igual teor encontram-se nos artigos 29, § 2o, e 60, da IN SRF no 600, de
28 de dezembro de 2005; 37, § 2o, e 80, da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008;
e 44, § 2o, e 91, da IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012”. (e-fl. 319, g.n.)
No particular, colhe-se dos autos os seguintes eventos:

DATA
NÚMERO DO DOCUMENTO
EVENTO
E-FLS.
15/04/2010

PER/DCOMP n°
35525.78946.150410.1.7.03-5950

Recepção do PER/DCOMP com
Demonstrativo de Crédito
29/35
28/06/2010

Despacho Decisório SEORT/DRF/BRE
n° 330/2010

Emissão do Despacho Decisório
212/220
28/06/2010

Termo de Intimação Fiscal
DRF/BRE/SEORT n° 1036/2010

Ciência do Despacho Decisório
223

A tabela acima demonstra que o PER/DCOMP foi transmitido durante o ano-
calendário de 2010 e a ciência do Despacho Decisório ocorreu dois meses após, antes, portanto,
do prazo de cinco anos necessários para a homologação tácita da compensação, razão pela
qual há de ser rejeitada a alegação da Recorrente de “prescrição”.
Vale recordar que o prazo decadencial está previsto no artigo 173 do Código
Tributário Nacional (“CTN”), o qual dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001352/2010-77

Vê-se que o caput do artigo é claro ao se referir à constituição do crédito
tributário, procedimento esse definido na regra do artigo 142 do Código Tributário Nacional
(“CTN”), verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Por disposição do artigo supratranscrito, estabeleceu-se que o crédito tributário é
constituído pelo lançamento. Nas palavras de Luís Eduardo Schoueri6, “A atividade do
lançamento tem uma finalidade: apurar o an e quantum debeatur: se é devido e quanto é devido”.
Ocorre que, na hipótese, não há controvérsia relativa a lançamento, mas sim,
quanto à análise de direito creditório e a consequente não homologação da compensação.
Nesse contexto, tendo em vista o disposto no artigo 142 e caput do artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”), é certo que o prazo decadencial abrange o que
corresponder ao conceito de lançamento: ocorrência do fato gerador, determinação da matéria
tributável e cálculo do montante do tributo devido.
A propósito, Paulo de Barros Carvalho7 oferece definição didática a respeito:
“Lançamento tributário é o ato jurídico administrativo, da categoria dos simples,
constitutivos e vinculados, mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira uma
norma individual e concreta, que tem como antecedente o fato jurídico tributário e,
como consequente, a formalização do vínculo obrigacional, pela individualização dos
sujeitos ativo e passivo, a determinação do objeto da prestação, formado pela base de
cálculo e corresponde alíquota, bem como pelo estabelecimento dos termos espaço-
temporais em que o crédito há de ser exigido”. (g.n.)
Nesse passo, trazendo esse conceito para o caso concreto, podemos afirmar que a
comunicação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável e o cálculo do
montante do tributo devido estão apresentados na DIPJ/2002, através do preenchimento de suas
fichas, as quais informam o saldo de CSLL a pagar (valor positivo) ou passível de restituição
(valor negativo), resultado da comparação entre o tributo devido e as deduções previstas na
legislação, incluindo as antecipações.
Portanto, há que se fazer a necessária diferenciação entre tributo devido e tributo a
pagar, conceitos distintos: o primeiro, objeto do lançamento, pela Autoridade Administrativa,
seja por homologação, submetido ao prazo decadencial; o segundo, calculado a partir do tributo
devido, considerando as deduções legais, incluindo antecipações, objeto de cobrança (em caso
positivo), submetido ao prazo prescricional, ou restituição (em caso negativo).
Desse modo, tem-se que o prazo decadencial para o lançamento incide sobre o
valor do tributo devido, em relação ao qual, de fato, não pode mais a Receita Federal atuar após
decorrido o prazo previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional (“CTN”).

6 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 623.
7 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 19a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 423.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001352/2010-77

Entretanto, o mesmo dispositivo legal não se aplica ao crédito originado como
saldo do imposto a pagar, quando esse se revela negativo.
In casu, considerando que se pretendeu utilizar o alegado crédito para extinção de
débitos por compensação, rege a matéria o disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) e no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Nesse contexto, ressalta-se que, o ato estatal de certificação do crédito do
particular contra a Fazenda Pública é a decisão administrativa homologatória da
compensação (homologação expressa) ou o decurso do prazo de cinco anos de silêncio da
Administração, contados da entrega da declaração de compensação (homologação tácita, §5o
do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996). Em outras palavras, a homologação expressa ou tácita da
DCOMP é o ato estatal que simultaneamente reconhece o crédito do contribuinte e satisfaz
esse crédito do contribuinte por compensação com a dívida tributária declarada como devida
pelo próprio contribuinte e por ele constituída pela entrega da declaração de compensação.
A propósito, cito as lições de Leandro Paulsen8:
“A compensação do art. 74 da Lei n. 9.430/96 é efetuada mediante a apresentação, pelo
titular do crédito, de documento eletrônico denominado Declaração de Compensação
(DCOMP), do qual constam informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados. Terá o Fisco o prazo de cinco anos contados da
declaração para homologá-la (o que ocorrerá tacitamente) ou para não homologá-la,
negando efeitos à compensação e dando o débito do contribuinte por aberto”. (os grifos
em negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora)
Portanto, estabelecida a devida distinção entre tributo devido e tributo a pagar, o
alcance do prazo decadencial para constituição do crédito tributário previsto no artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”) e as regras que regem a compensação declarada e, ainda, a
constatação de que os procedimentos adotados para emissão do Despacho Decisório não se
encaixam no conceito de “revisão” de declaração, posto não haver alteração na apuração do
tributo devido no período, mas tão somente a confirmação das parcelas de composição do
crédito que a Recorrente alega ter em seu favor, revela-se descabida a alegação da Recorrente
de que a comprovação de certeza e liquidez quanto ao crédito informado na DIPJ estaria
prejudicada, por ter sido alcançada pela “prescrição”.

8 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 331.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001352/2010-77

Quanto ao ponto, a decisão recorrida externou os fundamentos pelos quais
entendeu não ter ocorrido a decadência:
“[...] Efetivamente, na data de ciência do Despacho Decisório dos autos, ocorrida em 28
de junho de 2010, a DCOMP 35525.78946.150410.1.7.03-5950, transmitida em 15 de
abril de 2010, não poderia ser considerada homologada, pois não haviam
transcorrido cinco anos entre as datas de transmissão e ciência. O fato de se tratar
de DCOMP retificadora reforça este entendimento, como se verifica do exame da
Instrução Normativa (IN) SRF no 460, de 18 de outubro de 2004: [...]”. (e-fl. 319, g.n.)
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. A
homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a
ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição temporal a averiguação da
sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das
parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150
do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012).
(Processo n° 10880.982732/2011-68. Acórdão n° 1003-002.233. Sessão de 04/02/2021.
Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário
Nacional (“CTN”)9 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela
pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido
o pleito da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente
recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

9 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001352/2010-77

Fl. 453
DF CARF MF
Original